Tribunal: TJMT
Processo: 0000345-52.2016.8.11.0024
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000345-52.2016.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARILUCIA DE SOUZA AMBROSIO - CPF: 012.358.301-28 (APELADO), DARCI MELO MOREIRA - CPF: 536.500.851-00 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS - CPF: 858.413.231-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT –CERTIDÃO DE NASCIMENTO - CERTIDÃO DE ÓBITO – BENEFICIÁRIA – GENITORA - LEGITIMIDADE - INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O boletim de ocorrência não é documento imprescindível para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e o dano do segurado.

A indenização decorrente de acidente de trânsito com cobertura do Seguro Obrigatório DPVAT onde se verifica o Óbito da vítima, será paga mediante a apresentação de Certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT ajuizada por MARILUCIA DE SOUZA AMBRÓSIA, julgou-a procedente, condenou a requerida ao pagamento de indenização securitária em favor da parte autora, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, correção monetária pelo INPC a partir da data do sinistro, mais custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

A seguradora apelante alega ilegitimidade da parte autora para postular o pagamento integral da indenização na condição de única herdeira. Aduz que o juízo singular deixou de resguardar cota parte do genitor da vítima.

Requer a reforma da sentença singular para ajustar a indenização à quota parte que cabe à apelada, reduzindo o valor da condenação ao montante de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais).

Contrarrazões (Num. 62621496).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A autora busca, por meio de ação de cobrança, o pagamento do
quantum
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, em razão do óbito de sua filha DAYANE DE SOUZA AMBRÓSIA. O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu em via pública no dia 06/09/2015, como consta Boletim de Ocorrência no 2015.261458 – DELPOL CISC - Cuiabá/MT (Num. 62621458 – pág. 05/08) e Certidão de Óbito matrícula no 0637500155.2015.4.00357.161.0117261.68, expedida pelo 3o Serviço de Registro Civil da Comarca de Cuiabá/MT (Num. 62621458 – pág. 03). Acostado aos autos, Certidão de Nascimento (Num. 62621458 – pág. 02).

A seguradora apelante não se conforma com o
decisum.
Alega
ilegitimidade ativa da parte autora para postular o pagamento integral da indenização ao argumento de que
não há comprovação nos autos da qualidade de única herdeira da
de cujus
, deixando o juízo singular de resguardar cota parte do genitor da vítima A razão, porém, não a assiste.

Para que o seguro obrigatório se torne devido à vítima de acidente de trânsito, segundo normatização do Seguro DPVAT (art. 5o da Lei 6.194/74), a indenização por acidente do qual resulte incapacidade será paga
mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

A Lei 6.194/74, que rege o Seguro Obrigatório DPVAT, em seu art. 4o, também preceitua que a indenização no caso de morte será paga conforme o disposto no art. 792, do Código Civil:

Art. 792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.

Parágrafo único. Na falta das pessoas indicadas neste artigo, serão beneficiários os que provarem que a morte do segurado os privou dos meios necessários à subsistência.

Ainda mais, o art. 5o, § 1o, “a”, da Lei 6.194/74, assim estabelece:

a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte; (Redação dada pela Lei no 8.441, de 1992).

Ressai dos autos que a apelada juntou documentos comprovando a sua qualidade de genitora da filha falecida. Como se vê na Certidão de Nascimento
(Num. 62621458 – pág. 02) e de Óbito (Num. 62621458 – pág. 03), não há registro de paternidade reconhecida.

O juízo singular, no caso em tela, ao proferir a sentença, observou que
as provas apresentadas demonstram não ter a falecida deixado outro herdeiro que não a requerente
(62621489 – pág. 01).

Anote-se que os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional, nos termos
do
art. 370
do
Código de Processo Civil, autorizam o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, bem como o indeferimento daquelas que considerar prescindíveis ou meramente protelatórias (STJ REsp 1691392/MG).

Decidiu o c. STJ que boletim de ocorrência do acidente somado à certidão de óbito se configuram documentos hábeis a comprovar o nexo causal entre a morte da vítima e o acidente automobilístico que esta sofreu (STJ REsp 1585557/PR).

A
alegação de não comprovação da autora, ora apelada, como única herdeira, baseada somente em declaração da existência de genitor, registrada no Boletim de Ocorrência, portanto, não se sustenta diante da documentação carreada aos autos (Num. 62621492 – pág. 03).

O art. 5o, § 1o, “a”, da Lei no 6.194/74 tem como requisito somente a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte, e com os documentos trazidos ao feito, a exigência foi satisfeita
(
Num. 62621458 – pág. 02; Num. 62621458 – pág. 03
)
. Este e. Tribunal já decidiu que se reconhece a legitimidade do autor quando ausente prova da existência de outros herdeiros que em relação a ele tenha preferência na condição de beneficiário do seguro (TJ MT Ap 106943/2017).

Saliente-se que, caso sobrevenha a notícia de outros herdeiros futuramente, certo é que deverão postular a diferença do valor do seguro que lhes couber de quem os tenha obtido anteriormente (TJ MT Ap 40965/2018).

Satisfeitos, portanto, os requisitos legais e regulamentares pela beneficiária como parte legítima para requerer a indenização de seguro DPVAT, a seguradora que administra o Seguro Obrigatório deve realizar o pagamento da verba indenizatória por morte.

DAYANE DE SOUZA AMBRÓSIA sofreu acidente de trânsito em 06/09/2015, vindo a óbito na mesma data, conforme Certidão de Óbito, em decorrência das lesões causadas em virtude do sinistro, fatos devidamente comprovados nos autos, fazendo jus a apelada, portanto, à indenização securitária correspondente.

Diante do exposto, mantenho a sentença singular em todos os seus termos. Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
, para 20% (vinte por cento).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021